Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência contra mulher. Ameaça. Vias de fato. Infrações penais consumadas. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por ameaça e vias de fato em contexto de violência contra a mulher. A sentença julgou procedente os pedidos do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 147 do Código Penal, bem como pela contravenção penal do art. 21 da Lei das Contravenções Penais. A defesa pede a absolvição por insuficiência de prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas são ou não suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

3. Nos delitos em contexto de violência contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância.

4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima, independentemente de resultado concreto. A idoneidade das ameaças proferidas pelo réu é confirmada pela prova oral colhida em juízo, não havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria.

5. A contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito, conforme entendimento do c. STJ, podendo ser comprovada por outros meios de prova, como o depoimento da vítima e de testemunhas, mormente quando demonstrado que o réu praticou agressões físicas contra a ofendida.

6. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, mantém-se a condenação.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.